Tribunal: TJMT
Processo: 1011161-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011161-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), MONICA REZENDE MAIA - CPF: 974.440.301-20 (AGRAVANTE), FABIANA REZENDE MAIA - CPF: 974.440.221-00 (AGRAVANTE), MARIANA REZENDE MAIA CARVALHO - CPF: 945.289.931-04 (AGRAVANTE), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (AGRAVADO), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (AGRAVADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (PROCURADOR), PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 730.672.291-34 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ FELIPE MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA - CPF: 705.966.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FELIPE MAIA - CPF: 090.627.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA REGINA CASTRO SOARES MAIA - CPF: 667.199.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE INVENTARIANTE E HERDEIROS SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE SEMOVENTES A SEREM ARROLADOS PARA PARTILHA – ALEGAÇÃO, PELA INVENTARIANTE, DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL PELOS COERDEIROS CARACTERIZADA PELA VENDA DE GADO – QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO CUJA RESOLUÇÃO É INCOMPATÍVEL COM O RITO DO INVENTÁRIO – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ALTA LITIGIOSIDADE DOS COERDEIROS SOBRE O TEMA – REMESSA DAS PARTES ÀS VIAS ORDINÁRIAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DO PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELOS COERDEIROS/RECORRIDOS – MEDIDA PREVISTA NO ART.. 641, §2o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Cabe ao juízo do inventário decidir (...) todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário” (STJ – 3a Turma – REsp 1.459.192/CE – Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 23/6/2015, DJe de 12/8/2015). 2. No caso, havendo dúvida e alta litigiosidade sobre a própria existência de semoventes a serem arrolados, deve ser mantida a decisão que remeteu as partes às vias ordinárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011161-12.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÔNICA REZENDE MAIA,

FABIANA REZENDE MAIA e MARIANA REZENDE MAIA CARVALHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do “
Inventário
” (Proc. no 1003624-87.2019.8.11.0003), instaurado para a partilha do patrimônio deixado pelo casal Daisy Hugueney de Siqueira Maia e José Felipe Maia, onde figuram como agravados RICARDO FELIPE MAIA e ANSELMO SIQUEIRA MAIA, entre outras disposições, não conheceu do pedido de providências formulado pela inventariante Mônica Rezende Maia no que concerne aos semoventes que deveriam integrar o rol de bens a serem partilhados, pois, segundo apreciação do magistrado, “
a controvérsia sobre a quantidade de gado supostamente deixada pelo falecido não pode ser analisada em sede de inventário, pois não há neste feito espaço para decidir questões de alta indagação, devendo a controvérsia ser objeto de discussão em ação própria
” (cf. Id. no 43517974 - Pág. 2/4).

As agravantes afirmam que “
é fato incontroverso que os de cujus eram pecuaristas e que possuíam gado à época do respectivo falecimento
”, como comprova os extratos emitidos pelo INDEA, em específico as Guias de Trânsito Animal – GTA, e a existência de demandas judiciais envolvendo o inventariado José Felipe Maia e a entrega de cabeças de gado, e aduzem que, quando do arrolamento de bens, descobriram que os agravados Ricardo e Anselmo “
tinham dilapidado o patrimônio do espólio, sem interesse em dividir de forma justa os bens, e muito menos efetuar o pagamento das dívidas aos credores
”, e também que “
há dívida junto ao Banco do Brasil, oriunda de investimentos pecuários, que não foi quitada, e que
(...)
todo o gado que existia na fazenda de seus avós
(inventariados)
simplesmente foi vendido pelos agravados
” (cf. Id. no 43586466 - Pág. 13).

Refutam a assertiva decisória de que se trata de questão de alta indagação dizendo que, “
considerando as provas documentais colacionadas aos autos,
(não há)
necessidade de discussão aprofundada,
(...)
podendo ser solucionado no processo em epigrafe
”, dizendo, ainda, que, caso se entenda que a matéria é de alta indagação, adote-se de imediato as providências previstas no §2o do art. 641 do CPC, no sentido de impedir recebimento do quinhão por herdeiro enquanto pendente a demanda sem prestação de caução idônea.

Pedem, pois, provimento do recurso para que, afastada a conclusão de que a matéria é de alta indagação e que há prova suficiente das alegações, seja ordenado o conhecimento da matéria “
no próprio Inventário
”, reconhecendo-se, desde já, “
a existência do gado a época dos óbitos dos autores da herança e da delapidação
(sic)
do patrimônio
”, abatendo-se o valor do gado vendido do “
quinhão dos herdeiros responsáveis, ora agravados
”.

Pedem, alternativamente, caso mantida a conclusão de necessidade de ajuizamento de ação própria, seja ordenada a suspensão da tramitação do Inventário “
até o termino da ação ordinária para dirimir a questão relativas as semoventes
”, bem como a prestação, pelos agravados, de caução suficiente, indisponibilizando, ainda, seus respectivos quinhões até a finalização daquele processo.

Requerem, de imediato, concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a tramitação do processo de inventário na origem (cf. Id. no 43586466 - Pág. 23/25).

A decisão vinculada ao Id. no

44939966 - Pág. 1/4 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 48923966 - Pág. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, nada de inédito tendo aportado aos autos, nem na seara probatória e nem na discursiva, cabe apenas ratificar a conclusão já estabelecida no albor do processamento recursal pela decisão indeferitória do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Como já dito, o CPC/2015 basicamente reeditou a disposição do CPC/1973 no que se refere ao âmbito decisório/cognitivo a ser submetido ao Juízo do inventário, subtraindo do texto legal tão somente a menção às questões de fato, mas mantendo a previsão de que “
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
” (art. 612).

Sobre a matéria, a jurisprudência do eg. STJ é assente no sentido de que “
cabe ao juízo do inventário decidir
(...)
todas as questões de direito e também as questões de fato, quando este se achar provado por documento, só remetendo para os meios ordinários as que demandarem alta indagação ou dependerem de outras provas, entendidas como de 'alta indagação' aquelas questões que não puderem ser provadas nos autos do inventário
”
(STJ – 3a Turma – REsp 1.459.192/CE – Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 23/6/2015, DJe de 12/8/2015)
.

Mais precisamente, a respeito do que se entende por questão de alta indagação, destaco outro precedente da Corte Superior:

“
EMENTA:
(...)
Por alta indagação compreendo a necessidade de ampla produção probatório para comprovação de fatos, como acontece, por exemplo, nas ações possessórias. Portanto, questões de alta complexidade, mas que possam ser elucidadas por provas documentais e periciais, não determinam a remessa do processo às vias ordinárias
” (STJ – 3a Turma – REsp no 1.438.576/SP – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 23/10/2014, DJe 21/11/2014).

No mesmo sentido, a lição doutrinária:

“(...) Questões de alta indagação. São aquelas em que aparecem elementos de fato que exigiriam processo à parte, com rito próprio. Questões só de direito são questões puras, em que não se precisa investigar fato ou apurar provas. A dificuldade de interpretação, ou de aplicação, não constitui questão de alta indagação. Alta indagação ou maior indagação não é indagação difícil, mas busca de prova fora do processo e além dos documentos que o instruem”
(NERI JUNIOR, Nelson e NERI, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 1.481).

“(...) a regra geral que é a de competir ao juiz do inventário a solução de toda e qualquer questão de que dependa o julgamento do inventário e da partilha. Somente, portanto, quando a questão, por sua natureza, depender de um outro processo especial, ou se achar subordinada a fato somente pesquisável por meio de outras provas que não a documental, é que o magistrado do inventário poderá remeter os interessados para as vias ordinárias. A complexidade da tese jurídica aplicável à controvérsia mostra-se irrelevante, pois só se pode ter como questão de alta indagação para os fins do art. 984 'aquela que exige um procedimento comum, vale dizer, um processo próprio', e não a que decorre de 'dificuldade da aplicação do direito'. Não são, pois, dessa natureza as questões de direito, por mais controvertidas e complexas que sejam”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. 37a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, vol. III, p. 235)

No caso, ao apresentar as primeiras declarações, dentre outros bens, a inventariante Mônica arrolou “
1180 cabeças de gado, avaliado com base na ação em R$ 1.652.000,00
” (cf. item “XVII – Semoventes” do Id no 43517977 - pág. 17), ressalvando, posteriormente, que o citado “
gado foi vendido pelos herdeiros Anselmo e Ricardo, conforme se verifica pelo saldo de exploração, histórico analítico e guia de transito animal (GTA) emitida, assinada pelo herdeiro Anselmo
”, e que seria “
necessária a apuração dos lucros cessantes e, ainda,
(ser informado nos autos)
os bezerros/bezerras nascidos aos após o falecimento do de cujus os quais sequer foram informados ao INDEA
” (cf. Id. no 43517979 - pág. 32/33).

Os coerdeiros Anselmo e Ricardo objetaram a acusação de dilapidação patrimonial, aduzindo que “
que já estava conciliado entre os herdeiros, que sabiam a verdade sobre o plantel de bovinos,
(que)
o saldo oficial exibido no extrato do INDEA não representa a verdade real, pois se tratava de estratégia do de cujus para dar garantia às operações de financiamentos bancários, conforme se vislumbra no anexo 54 (fls.02), e que as providencias para regularizar tal situação já foram desencadeadas pelo gestor de fato do espólio
(Anselmo)”

- cf. Id. no 43530950 - pág. 41).

O MM. Juiz entendeu, e com razão, que a “
paira grande controvérsia a respeito da real quantidade de gado que teria sido deixada pelo de cujus quando de seu falecimento
”, tratando-se, pois, de questão de alta complexidade, exigindo enfrentamento por via própria, porquanto incompatível com o processo de inventário.

Frise-se: segundo as próprias recorrentes, a controvérsia envolve apuração do efetivo número de semoventes, já que a inventariante cita eventuais novilhas não registradas e debate quanto à suposto desvio de gado e o valor relacionado aos animais, inclusive com cálculo de lucros cessantes.

Trata-se, evidentemente, de matéria incompatível com o rito especial do processo de inventário, e que claramente exige ampla dilação probatória.

Ademais, para espancar qualquer dúvida acerca do alto grau de litigiosidade da matéria e a necessidade de produção probatória, cabe destacar trecho das contrarrazões apresentadas pelos agravados, onde deixam clara sua insurgência contra a análise sumária da questão nos autos do inventário. Veja-se:

“Contudo, as alegações apresentadas são totalmente evasivas, de modo que as Agravantes apresentaram nos autos da ação originária, uma relação de bens que não condiz com a realidade dos fatos, bem como não comprovou a existência dos semoventes almejados.

Além do mais, omitiu a realidade dos fatos que ocorreram nos autos da Ação de Obrigação de Entrega de Coisa Certa cumulada com Danos Materiais, sob o número 0001397-15.20114.811.0037, movida por José Felipe Maia (de cujus), cujo fato se materializou em vida na gestão do genitor dos Agravados, sendo de sua inteira responsabilidade a origem dos semoventes até a época de seu falecimento, não devendo portanto ser objeto de discussão nos autos do inventário, conforme prudentemente reconhecido pelo juízo a quo. (...)

Ademais, cumpre esclarecer que de fato houveram negociações de acordos entre as partes, porém nunca houve uma minuta de consenso, sendo que a minuta apresentada pela Agravante é unilateral e em total desacordo com o interesse das partes.

A verdade é que o entendimento do Juízo “a quo” está correto, na medida em que É IMPRESCINDÍVEL QUE A DISCUSÃO SOBRE EXISTENCIA DO GADO E O NUMERO TOTAL DE CABEÇAS SEJA DEFEINIDO APÓS AS DILIGENCIAS NECESSÁRIAS.

Ademais, os Agravados até peticionaram na ação principal requerendo os extratos bancários do falecido, como forma de verificar a movimentação financeira do “de cujus” de modo a se aferir se o mesmo comprou mesmo gado, ou se vendeu, ou se o estoque do INDEA de fato estava errado.

Deste modo, face a inexistência de prova contundente capaz de imputar ao Agravados a ilegalidade de suposto desfazimento de bens, torna-se a presente uma questão de alta indagação, com necessária produção de provas a fim de ratificar a tese aqui esboçada, por tratar-se de matéria complexa”
(cf. Id. no 48923966 - pág. 2/3).
.

Por fim, quanto aos pedidos de determinação de oferecimento de caução, bloqueio de valores e afins, anoto apenas que o art. 641, §2o, do CPC já condiciona o recebimento do quinhão ao oferecimento de caução suficiente, sendo, pois, despiciendo qualquer pronunciamento por esta Corte neste sentido.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelas agravantes, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020